Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708811-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701705-34.2021.8.07.0018), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, se abstivesse de promover desocupações, despejos e remoções na ocupação de área próxima ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) durante a pandemia da COVID-19. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, requisitei informações ao douto Juízo de origem, que vieram em id 24516679. Todavia, colho notícia no sentido de que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão lavrada pelo eminente Presidente, Ministro HUMBERTO MARTINS, em 01.04.2021, nos autos da Suspensão de Liminar n. 2910 - DF (2021/0096289-2), deferiu o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL para “sustar os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, proferida pelo Juízo da 8a VFP nos autos da ACP n. 0701705-34.2021.8.07.0018 e mantida pelo Presidente do TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0709108-11.2021.8.07.0000”, que corresponde à decisão ora impugnada. Desse modo, fica evidentemente PREJUDICADO o exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator